Tribunal: TJDFT
Processo: 0712806-04.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712806-04.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: JOAO PAULO MEIRELES VIEIRA D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 17 de setembro de 2025 19:10:51. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator